Tribunal: TJDFT
Processo: 0704268-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704268-84.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: WALDEVINO FOSCARINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A Despacho 1. Agravo interno interposto por Waldevino Foscarini (ID no 44532371) contra a decisão desta Relatoria que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento (ID no 43426462). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 13 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO